Tribunal: TJDFT
Processo: 0724561-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD E SNIPER. PESQUISAS ANTERIORES RECENTES EM OUTROS SISTEMAS ELETRÔNICOS COM O MESMO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. Malgrado o entendimento de que as pesquisas aos sistemas de busca de bens podem ser renovadas para atender à finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as consultas, de modo a racionalizar os atos processuais, conferindo-lhes maior utilidade. Reiteração da pesquisa que se mostra inadequada.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.